Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743087-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: MARIO ELESBAO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação executiva (PJe n. 0711912-41.2024.8.07.0001), instaurada pela agravante em desfavor de MARIO ELESBÃO LIMA DA SILVA, indeferiu pedido de penhora do salário da parte executada. Em suas razões, o recorrente alega que o agravado, mesmo sendo ciente da execução, não se manifestou ou apresentou bens à penhora, conduzindo o processo por meio da Curadoria Especial, o que indica sua intenção de protelar o pagamento da dívida. Afirma que o agravado é servidor público, com salário mensal de R$ 15.302,78 (quinze mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos), conforme informações públicas, e que a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração não comprometeria sua subsistência, sendo compatível com a jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT sobre a relativização da impenhorabilidade de salário em casos de dívida não alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento ou extinção do processo. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, deferindo-se a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado até o adimplemento integral da dívida. Preparo regular (ID 64948372). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O debate instaurado no presente recurso consiste em analisar o cabimento da penhora sobre os rendimentos da parte executada no caso concreto. Defende a agravante ser admissível a constrição de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado, o que não implicaria em comprometimento da subsistência do devedor. Na origem, o pedido de penhora salarial da parte executada foi indeferido pelo Juízo a quo nos seguintes termos, in verbis: São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, conforme determina expressamente o art. 833, inc. IV, do CPC. As exceções à impenhorabilidade da verba salarial estão descritas no §2o do dispositivo legal mencionado e dizem respeito à penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Não vislumbro que haja espaço interpretativo para alargar as exceções expressamente previstas em lei, tendo o legislador realizado o sopesamento do direito do credor e da dignidade do devedor ao estabelecer a norma. Eventual necessidade de atualização das exceções legais, se houver, deve ocorrer pela via legislativa. O tema repetitivo n.o 1.230 afetado para julgamento sob o rito dos recursos especiais pelo egrégio STJ ainda não firmou tese, mas os precedentes que levaram à sua afetação todos fazem menção à demonstração de que a penhora não atinge o mínimo essencial à sobrevivência do devedor e à manutenção de sua dignidade, o que não se encontra demonstrado no caso em tela. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de penhora de percentual de salário. Diante da ausência de efetiva indicação de bens penhoráveis, suspendo o feito por um ano nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Como se observa, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o STJ possui precedentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o credor ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos auferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Grifo nosso, EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo nosso, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Em suma, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados no decisum no concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na espécie, os valores devidos alcançam o montante de R$ 101.495,66 (cento e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme autos originários. Por outro lado, os documentos contidos no processo indicam que o executado é servidor do Superior Tribunal de Justiça, cedido à Câmara dos Deputados, percebendo rendimentos brutos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, considerando o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, mostra-se cabível, em princípio, a imposição de constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência do agravado, evidenciando a presença de probabilidade do direito vindicado pela recorrente. Ademais, verifica-se também presente o risco de dano, uma vez que o magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a não indicação de bens penhoráveis. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO a liminar (art. 1.019, inciso I, CPC), para sustar os efeitos da decisão impugnada até julgamento final de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator